Tribunal: TJES
Processo: 5008186-55.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008186-55.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLODOMIR SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008186-55.2020.8.08.0024

RECORRENTE: CLODOMIR SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: ABSP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO INDEVIDA DA FUNÇÃO JUDICIÁRIA NA ATIVIDADE ECONÔMICA. LIBERDADE PARA CONTRATAR. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de danos morais e materiais ajuizada por Clodomir Santos Nascimento em face de ABSP – Associação Brasileira dos Servidores Públicos, na qual alega a parte autora, em apertada síntese, ter realizado empréstimo consignado junto a requerida no valor de R$ 7.189,61, a ser pago em 60 parcelas no valor de R$ 512,11. Não obstante, entende que foram aplicados juros extorsivos, devendo ser celebrado negócio jurídico com observância da taxa de juros de 2,20% ao mês, com descontos mensais de R$291,21 pelo prazo de 36 meses.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há vício de consentimento na avença, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, visto que sequer existe nulidade no negócio jurídico pactuado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença e a procedência dos pedidos autorais, por entender que foi violado o dever de informação, já que não tinha conhecimento dos juros de 7% ao mês, que entende abusivo.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação da situação de hipossuficiência econômica.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Verifica-se que a autora ora recorrente pleiteou a revisão contratual, alegando que as cláusulas contratuais do negócio jurídico celebrado entre as partes estabelecem obrigações abusivas.

É imperioso constatar ainda que a recorrente contratou serviço de empréstimo junto à instituição recorrida, e sendo assim, sabe-se que há ônus para o tomador de empréstimo que podem variar de acordo com a instituição financeira escolhida.

Importa destacar que, nos casos em que se constata a aplicação de taxas superiores até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média divulgada pelo BACEN, sigo o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que são abusivos os juros que destoam da taxa média de mercado, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Insta consignar que por se tratar de contrato de adesão de financiamento/mútuo feneratício, firmado entre o apelante, pessoa física, e o apelado, instituição financeira, entende-se por razoável o reconhecimento de relação consumerista. É também o que dispõe a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2- A Súmula 382 do STJ, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam que há abusividade da instituição financeira frente as taxas aplicáveis em casos semelhantes no mercado, cabendo sua incidência. 3-
A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios,
que podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado
- Sendo somente nesse caso que haverá afronta ao CDC . 4- Dessa forma, verificada a abusividade dos encargos cobrados, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, divulgada pelo BACEN. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0006318-40.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13.10.2020 )

Não obstante, no presente caso a própria autora relata que a taxa de juros aplicada foi de 7% ao mês, que não se distancia do índice estabelecido pelo BACEN à época do contrato. Diante disso, ausente a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, não há que se falar em abusividade.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao direito à informação, uma vez que, pelo que se observa do instrumento contratual assinado pela parte recorrente (Id. 1524904), os termos de pagamento foram devidamente expostos.

Ao que se vê, o contrato estabelecido entre as partes foi livremente pactuado e não possui vícios ou ilegalidades, tampouco cláusulas que fogem ao ordinário, devendo prevalecer o princípio jurídico de que os contratos foram feitos para serem cumpridos -
pacta sunt servanda
.
No mais, a hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13.874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos (
pacta sunt servanda
), veja-se:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Assim, inexistindo qualquer vício a macular o contrato descabe ao judiciário desconstituí-lo e menos ainda determinar que se apliquem taxas que a autora entende por cabível.

Caso a consumidora não concordasse com o valor praticado, poderia procurar a instituição financeira que ofertasse juros inferiores, e, uma vez aceitando os termos do contrato, e, inexistindo abusividades, não compete ao judiciário intervir nas relações privadas.

Desta forma, entendo que não houve abusividade que enseje a revisão dos termos contratuais quanto aos juros, objeto deste recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a sentença impugnada. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.